Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-56.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700760-56.2025.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LEONARDO RODRIGUES DA SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de tutela feito no corpo do apelo por inadequação da via eleita, bem como sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo em vista que o apelo fundamenta-se apenas nos requisitos de extinção pelo abandono, não sendo o caso dos autos. Brasília, DF, 27 de outubro de 2025 16:42:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador